Tribunal: TJDFT
Processo: 0708381-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708381-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: EUZIVALDO NUNES BRANDAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL que, nos autos da execução n. 0014890-34.2017.8.07.0015, deferiu a remição de 133 (cento e trinta e três) dias a EUZIVALDO NUNES BRANDÃO, em decorrência de sua aprovação no ENCCEJA 2022. Em virtude das informações divergentes nos autos em relação à escolaridade do agravado à época do início da execução da pena, solicitei informações ao juízo (ID 56829430), vindo a notícia de que não há registros a respeito (ID 60198412). Instado a trazer aos autos documento comprobatório de suas alegações, o agravante oficiou pela desistência do recurso (ID 60990195). A situação ora delineada esvazia a tese recursal de que o apenado já tinha a referida certificação de grau de ensino antes do cumprimento da pena e, portanto, nada lhe havia acrescentado o estudo para que pudesse ser beneficiado com a remição. A prejudicialidade do recurso é manifesta, ante a perda do objeto, oficiando a d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID 61053307). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Oficie-se. Após, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 3 de julho de 2024 15:43:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator